Tribunal: TJSP
Processo: 1006874-04.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil do Estado. Obra em via pública no sistema de drenagem de águas pluviais. Pedido de indenização por danos morais e materiais. Alegação de queda em faturamento em restaurante. Sentença de improcedência na origem. Inconformismo afastado. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Interdição da pista de rolamento (trânsito de veículos), sem interdição do passeio

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil do Estado. Obra em via pública no sistema de drenagem de águas pluviais. Pedido de indenização por danos morais e materiais. Alegação de queda em faturamento em restaurante. Sentença de improcedência na origem. Inconformismo afastado. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Interdição da pista de rolamento (trânsito de veículos), sem interdição do passeio público, que não impediu o acesso da clientela ao estabelecimento comercial. Legalidade da atuação do Poder Público Municipal na realização da obra. Ausência de prova do prejuízo da parte requerente. Danos materiais e morais não comprovados. Requerentes que não se desincumbiram do ônus de provar os fatos constitutivos do direito invocado. Sentença mantida. Recurso improvido.